Tribunal: TJSP
Processo: 1011100-45.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lesão por esforços repetitivos nos membros superiores (ombros) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Reabertura da instrução processual – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612381
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011100-45.2015.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante SELMA
BEZERRA SOARES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011100-45.2015.8.26.0248 -Voto no
2
Apelação Cível no 1011100-45.2015.8.26.0248.
Comarca Indaiatuba.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Selma Bezerra Soares.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt.
Voto no 36.115
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Lesão por esforços repetitivos
nos membros superiores (ombros)
Incapacidade laborativa
afastada pela perícia médica Reabertura da instrução processual
Desnecessidade Prova técnica suficiente para o deslinde da
causa - Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 202/205, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Selma Bezerra Soares em face do Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela a autora. Preliminarmente, pede a reabertura da
instrução processual com a realização de nova perícia ou a devolução dos autos
ao perito para complementação do laudo. No mérito, bate-se pela reforma do
julgado, reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011100-45.2015.8.26.0248 -Voto no
3
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pelo IMESC
constatou que a autora é portadora de artrodese de coluna cervical, com
limitação de movimentos, e tendinopatia do supraespinhal à direita.
No tocante aos males de coluna, no entanto, é de se
anotar que em nenhum momento da petição inicial a autora relata qualquer
queixa relacionada à coluna.
Assim, a questão posta em discussão cinge-se à lesão
por esforços repetitivos nos membros superiores.
No tocante aos membros superiores, afastou o perito a
incapacidade laborativa da segurada.
Realizado o exame físico dos membros superiores da
segurada, destacou o expert:-
“Membros superiores:
São normotróficos, normotérmicos, normocrômicos, com
perfusão normal, sem caracterização de edema, simétricos.
A mobilidade das grandes e pequenas articulações destes
membros é normal sem qualquer limitação funcional aos movimentos
ativos e passivos, sem crepitações.
Ausência de atrofias, retrações e abaulamentos.
Pele trófica e fâneros normais.
Mobilização normal das mãos.
Manuseia papéis sem dificuldades.
Sem calosidades palmares e sem sujidades ungueais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011100-45.2015.8.26.0248 -Voto no
4
Não há sequelas funcionais.
Sensibilidade táctil normal”.
A prova técnica produzida nos autos fornece todos os
subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Destarte, desnecessária a reabertura da instrução
processual para a realização das provas pugnadas pela autora nova perícia ou
retorno dos autos ao perito com vistas à demonstração de que o laudo técnico
não espelha a realidade.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
(destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO. VERBETE
SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011100-45.2015.8.26.0248 -Voto no
5
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, porque
incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade laborativa,
o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)